Tribunal: TCU
Processo: 016.782/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6222/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.782/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alexandra de Moraes Oliveira (XXX.513.717-XX); Edna Damasio Teixeira de Carvalho (XXX.102.744-XX); Giovanna Teixeira de Carvalho Pimentel (XXX.439.624-XX); Glacira Nascimento Barbosa (XXX.762.657-XX); Gleides Conceicao Barbosa (XXX.813.907-XX); Maria Jose Nascimento Barbosa (XXX.898.727-XX); Paula Adriana Teixeira de Carvalho Pessoa de Souza (XXX.773.654-XX); Verbenia Lucia Barbosa Seixas (XXX.596.987-XX); Zenaide Caputo (XXX.866.377-XX); Zoraide Silveira Leite de Oliveira (XXX.899.227-XX); Zuleica de Oliveira Ankli (XXX.847.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.